Tribunal: TJSP
Processo: 2116528-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO COM RELAÇÃO À EMPRESA AGRAVADA, QUE TEVE DEFERIDO O PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – MEDIDA CORRETA, TENDO EM VISTA QUE DEVE SER OBSERVADO O DENOMINADO STAY PERIOD DE 180 DIAS. EXECUÇÃO DEVE PROSSEGUIR SOMENTE COM RELAÇÃO AOS DEMAIS COEXECUTADOS. – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639113
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2116528-88.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
DAYCOVAL S/A, são agravados CAENGE S.A CONSTRUÇÃO ADMINISTRAÇÃO
E
ENGENHARIA,
CONSORCIO
VR
ECOLOGIA,
SOCIEDADE
INCORPORADORA RESIDENCIAL TAGUATINGA S/A, MARILENA RIZZON DE
A. B. GONÇALVES e CASSIO AURÉLIO BRANCO GONÇALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente) e MARIO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
EDUARDO SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116528-88.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 29527
AGRV.No: 2116528-88.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO (37a VC DO F CENTRAL)
AGTE. : BANCO DAYCOVAL S.A.
AGDOS. : CAENGE S.A CONSTRUÇAO ADMINISTRAÇAO E
ENGENHARIA E OUTROS
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

SUSPENSÃO
DA
EXECUÇÃO COM RELAÇÃO À EMPRESA AGRAVADA,
QUE TEVE DEFERIDO O PLANO DE RECUPERAÇÃO
JUDICIAL MEDIDA CORRETA, TENDO EM VISTA QUE
DEVE SER OBSERVADO O DENOMINADO STAY
PERIOD DE 180 DIAS. EXECUÇÃO DEVE PROSSEGUIR
SOMENTE
COM
RELAÇÃO
AOS
DEMAIS
COEXECUTADOS. DECISÃO MANTIDA RECURSO
IMPROVIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
BANCO DAYCOVAL S.A. contra a decisão de fls. 707/712, dos autos digitais
originários, que determinou a suspensão do feito, em face da ora Agravada
Caenge S/A Construção Administração e Engenharia, durante o período "stay
period".
O agravante recorre, alegando, em síntese, que move
ação de execução promovida em face dos ora Agravados, tendo por objeto o
débito decorrente do inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário no
75117-6, emitida pela empresa Caenge, ora Agravada, avalizada pelos ora
Coagravados.
Destaca que a Caenge ingressou com pedido de
recuperação judicial, o qual foi deferido na data de 25/06/2019, requerendo
suspensão da execução durante o stay period, o que foi deferido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116528-88.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Esclarece,
contudo
que,
devido
à
qualificação
extraconcursal de seu crédito, diante da garantia fiduciária outorgada, não
incidiriam os efeitos do stay period no caso em tela, sendo de rigor o
seguimento da execução com relação à Caenge.
Sobreveio resposta.
É o relatório.
A decisão não merece reforma, devendo ser aplicado ao
caso em concreto a disposição do art. 252, do Regimento Interno deste E.
Tribunal de Justiça:
“Art. 252 Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar
os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada,
houver de mantê-la.” (Grifei)
Com
efeito,
em
consonância
com
o
princípio
constitucional da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, inc.
LXXVIII, da Carta da República (“a todos, no âmbito judicial e administrativo,
são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a
celeridade de sua tramitação”), é de rigor a ratificação dos fundamentos da r.
decisão recorrida.
No mesmo sentido destaco o posicionamento desta Corte
de Justiça: Apelação no 994.06.023739-8, 1a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Elliot
Akel, j. em 17.06.2010; Apelação no 994.05.106096-7, Rel. Des. Neves
Amorim, 2a Câm. Dir. Priv., j. em 29.06.2010; Apelação no 990.10.031478-5, 3a
Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Beretta da Silveira, j. em 13.04.2010; Apelação
994.05.0097355-6, 5a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. James Siano, j. em
19.05.2010; Apelação 994.01.017050-8, 6a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. José
Joaquim dos Santos, j. em 27.05.2010; Apelação 991.09.079089-9, 11a Câm.
Dir. Priv., Rel. Des. Moura Ribeiro, j. em 20/05/2010; Apelação n°

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116528-88.2020.8.26.0000 -Voto no
4
990.10.237099-2, 13a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Luiz Roberto Sabbato, em
30.06.2010; AI no 990.10.032298-2, 15a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Edgard
Jorge Lauand, j. em 13.04.2010; Apelação no 991.09.0841779, 17a Câm. Dir.
Priv., Rel. Des. Simões de Vergueiro, j. em 09/06/2010; Apelação no
991.00.021389-1, 23a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Paulo Roberto de Santana, j.
em 09/06/2010; Apelação no 992.07.038448-6, 28a Câm. Dir. Priv., Rel. Des.
Cesar Lacerda, j. em 27.07.2010.
E não é diferente o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça como se pode observar nos seguintes julgados: REsp n° 662.272-RS,
2a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. em 04.09.2007; REsp n°
641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. em 21.11.2005; REsp n°
592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. em 17.12.2004; REsp n°
265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. em 1.12.2003.
Assim, adoto e ratifico os seguintes fundamentos da
decisão, de acordo com o art. 252, do Regimento Interno deste E. Tribunal de
Justiça:
“...Diante do deferimento do processamento da recuperação judicial da
executada Caenge S.A. Construção, Administração e Engenharia (fls. 633/639),
suspendo a presente execução em face desta, pelo prazo de 180 (cento e oitenta)
dias, com fundamento no artigo 6o, caput e §4o, da Lei no 11.101/2005. ANOTE-SE.
Neste ponto, afasto a aplicação do disposto no artigo 49, §3o, da Lei no
11.101/2005, pois não são objeto de excussão os bens alienados fiduciariamente,
mas o crédito decorrente do inadimplemento da cédula de crédito bancário.
Com efeito, somente os bens alienados fiduciariamente é que não se
submetem à recuperação judicial, tendo em vista que o credor proprietário tem em
seu favor a faculdade de ajuizar a ação de busca e apreensão.
Todavia, no caso vertente, referidos bens não são objeto de execução, mas
sim a garantia de pagamento do débito contraído na cédula de crédito bancário de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116528-88.2020.8.26.0000 -Voto no
5
fls. 49/55.
5. Nos termos do artigo 69 da Lei no 11.101/05, ACRESÇA-SE ao nome
empresarial da executada Caenge S.A. Construção, Administração e Engenharia a
expressão "em Recuperação Judicial".
6. Revendo posicionamento anterior, em consonância com a jurisprudência
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo acerca da matéria, ressalto
desde já que, uma vez vencido o prazo da suspensão, as medidas de constrição
em face da executada Caenge S.A. Construção, Administração e Engenharia
estarão submetidas a prévia autorização do juízo da recuperação judicial, a quem
compete decidir sobre a essencialidade dos bens ao exercício da atividade
empresarial da recuperanda, a fim de atender ao princípio da preservação da
empresa, previsto no artigo 47 da Lei no 11.101/2005.”
Assim, de rigor a manutenção da decisão por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator